Tribunal: TJPA
Processo: 0801358-05.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801358-05.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GEORGE LUIS ANDRADE DA ROCHA, PRISCILA THAIS DE SOUSA MOREIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. HIPÓTESES FIXADAS NO TEMA 784 DO STF. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EFETIVAS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral).

2.

A análise dos autos evidencia que os impetrantes não se enquadram em nenhuma das hipóteses estabelecidas no precedente, eis que não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital e nem comprovaram a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para o cargo pleiteado.

3.

A realização de processo seletivo para contratação de professores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do STJ.

4.

Assim, ainda que as contratações temporárias realizadas pelo Estado do Pará não tivessem observado às prescrições estabelecidas pelo STF no RE 658.026/MG, tal circunstância, por si só, não seria apta a fazer exsurgir o direito pleiteado neste
writ,
sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação dos candidatos.

5.

Direito líquido e certo não demonstrado.
SEGURANÇA DENEGADA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
GEORGE LUIS ANDRADE DA ROCHA e PRISCILA THAIS DE SOUSA MOREIRA
em face de ato atribuído a Secretária de Estado de Educação do Pará.

Os impetrantes relatam que foram classificados em 2° e 3º lugares no Concurso Público C-173 da SEDUC para o cargo de Professor Classe 1 Nível A – Artes, com lotação na URE 5 - Santarém.

Aduzem que o edital previa 1 (uma) vaga imediata para o referido cargo, sendo que os impetrantes têm direito imediato a nomeação e posse, em razão da SEDUC manter diversos contratos com temporários, inclusive, com mais de 2.000 (duas) mil prorrogações.

Por entenderem que possuem direito líquido e certo às nomeações pelo surgimento de novas vagas e em razão de haver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, impetraram o presente
mandamus
, requerendo o deferimento de liminar para que fossem imediatamente nomeados aos cargos e, ao final, a confirmação da medida pela concessão da segurança.

A saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, Relatora do feito à época, proferiu despacho (id. 2766214) reservando-se à apreciação da liminar após a manifestação da autoridade coatora.

O Estado do Pará prestou informações em id. 3259358.

A SEDUC prestou informações em id. 3270720 a 3270722.

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela denegação da segurança (id. 3580679).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo dos impetrantes com o presente Mandado de Segurança é o reconhecimento de seus direitos líquidos e certos à nomeação aos cargos de Professores Classe 1 Nível A – Artes, com lotação na URE 5.

Sabe-se que o Edital n° 01/2018, que definiu as regras do Concurso Público C-173 da Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC, previu em seu Anexo I a oferta de 01 (uma) vaga para o cargo de Professor Classe I Nível A – Artes na URE 5 – Santarém (id 2753305 – pág. 20), tendo os impetrantes obtido as 2ª e 3ª colocações para o referido cargo (id. 2753306 - pág. 5).

No tocante ao direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público, deve ser observada a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE n° 837.311 (Tema 784 de Repercussão Geral):

O
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (grifo nosso)

Da análise dos autos, resta incontroverso que os impetrantes não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses, eis que não foram aprovados dentro do número de vagas previstas no edital e nem comprovaram a inobservância da ordem de classificação ou o surgimento de novas vagas de caráter efetivo para os cargos pleiteados, mediante criação por lei ou vacância das já existentes.

Importa esclarecer que a realização de processo seletivo para contratação de professores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Caso em que a impetrante conquistou a 21ª colação em concurso público, tendo sido inicialmente ofertadas 5 (cinco) vagas para o cargo em que concorreu. Durante a validade do concurso, 12 (doze) candidatos foram nomeados.

2. Os autos foram instruídos com documentos que comprovam a posterior contratação temporária de 10 (dez) profissionais para exercer, de forma precária, as atribuições do cargo para o qual a impetrante foi aprovada. Por outro lado, comprovou-se apenas a existência de 2 (dois) cargos vagos.

3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgir de novas vagas ou o abrir de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada cometida pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

4.
A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago
, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

5.
"A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância.

Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

6.
No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (grifo nosso)

Assim, na esteira do referido precedente, ainda que as contratações temporárias realizadas pelo Estado do Pará não tivessem observado às prescrições estabelecidas pelo STF no RE 658.026/MG (previsão em lei dos casos excepcionais, prazo de contratação predeterminado, necessidade temporária, interesse público excepcional e necessidade de contratação indispensável), tal circunstância, por si só, não seria apta a fazer exsurgir o direito pleiteado neste
writ
, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída que ateste a existência de vagas de caráter efetivo em quantidade suficiente para atingir a colocação do candidato.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante (art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009).

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2022